Tribunal: TJSP
Processo: 1010534-81.2018.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O APELANTE E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O contrato de financiamento foi firmado entre o Banco réu e Renato Vieira (fl. 21). A venda ao autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força é convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O APELANTE E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O contrato de financiamento foi firmado entre o Banco réu e Renato Vieira (fl. 21). A venda ao autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força é convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para obrigar o réu a aceitar o pagamento das parcelas do financiamento. O autor assumiu obrigação com o vendedor. Falecido este, o Espólio é quem passa a ser o credor das parcelas não pagas, pois este é que será executado na hipótese de inadimplência do financiamento. - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010534-81.2018.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante POSTO RO
10 LTDA., é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos Negaram Provimento ao Recurso. Vencidos o 2o, que declara voto e o 3o
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO, FLÁVIO CUNHA DA
SILVA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 27572
APEL. : 1010534-81.2018.8.26.0510
COMARCA: RIO CLARO (4a VARA CÍVEL)
APTE. : POSTO RO 10 LTDA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR ILEGITIMIDADE ATIVA AUSÊNCIA
DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE O APELANTE E A
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. O contrato de financiamento foi
firmado entre o Banco réu e Renato Vieira (fl. 21). A venda ao
autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força é
convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para obrigar
o réu a aceitar o pagamento das parcelas do financiamento. O
autor assumiu obrigação com o vendedor. Falecido este, o
Espólio é quem passa a ser o credor das parcelas não pagas,
pois este é que será executado na hipótese de inadimplência do
financiamento. - ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO
E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em
consonância com o princípio constitucional da razoável
duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por POSTO
RO 10 LTDA, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO que
move em face de BANCO BRADESCO S/A, cujo presente feito foi extinto sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo
Civil, nos moldes da sentença de fl. 105 de lavra do ilustre magistrado DR.
CLAUDIO LUIS PAVÃO, da qual se adota o relatório.
Às
fls.
109/113
foram
interpostos
embargos
de
declaração pelo Apelante, os quais restaram rejeitados à fl. 117.
Inconformada, a Apelante recorre, aduzindo em síntese
que: a) “uma vez que é válido o negócio jurídico (compra e venda) havido entre
Renato Vieira e o Apelante, cabe ao Apelante cumprir a obrigação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assumiu, qual seja, arcar com as parcelas remanescentes do financiamento”;
b) “apesar da venda do veículo sub judice ter sido realizada apenas entre o
Apelante e o Sr. Renato Vieira, sem a participação do Banco (Apelado), quem
sofrerá os efeitos de uma Ação de Busca e Apreensão do Veículo sub judice,
em caso de inadimplência das parcelas do financiamento (fls. 22/27), será o
Apelante, e não o espólio do Sr. Renato Vieira”; c) “possui sim vínculo com o
bem objeto do Contrato de Financiamento, eis que ele é que adquiriu/comprou
o veículo, visto que já ocorrida a tradição, estando na posse do mesmo” (fls.
123/134).
O recurso foi preparado às fls. 135/136.
Às fls. 142/149 foram apresentadas contrarrazões
recursais pelo Apelado pugnando pela manutenção a sentença tal como
lançada aos autos.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a
sentença não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o
Juízo a quo decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em
concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la.” (Grifei)
Com
efeito,
em
consonância
com
o
princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot
Akel, j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves
Amorim, 2a Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Beretta da Silveira, j. em 13.04.2010; Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em
19.05.2010; Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm.
Dir. Priv., Rel. Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, 13a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; AI no 990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, j. em 13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Simões de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no
991.00.021389-1, 23a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j.
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“Vistos.
Cuida-se de ação de consignação em pagamento ajuizada por Posto RO 10
Ltda contra Banco Bradesco S/A alegando que adquiriu de Renato Vieira o veículo
descrito na inicial, alienado fiduciariamente ao réu, obrigando-se a adimplir as
parcelas restantes do financiamento mediante deposito mensal na conta corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do vendedor; que Renato faleceu, razão pela qual o autor pretende continuar a
pagar as parcelas, desde que comprovada a inexistência de seguro prestamista
capaz de quitar a obrigação. Ao final juntou documentos, pediu autorização para
depositar o valor das parcelas e pugnou pela procedência da ação, condenando-se
o réu a exibir o contrato de financiamento e extrato de movimentação da conta
bancária do vendedor falecido, além de declarar-se extinta a obrigação. Citado, o
réu contestou se limitando a defender a validade do contrato e a pugnar pela
improcedência da ação (fls.71/76). Réplica a fls.92/98.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Ante a suficiência da prova encartada nos autos, conheço diretamente do
pedido.
A contestação é intempestiva, pois protocolada em 3/6/2019 e o aviso de
recebimento da citação foi liberado nos autos em 26/2/2019. Nada obstante, a
ilegitimidade do autor para a propositura da ação deve ser reconhecida. O
contrato de financiamento foi firmado entre o Banco réu e Renato Vieira
(fls.21). A venda ao autor ocorreu sem a anuência do credor fiduciário. Força
é convir, portanto, que o autor não tem legitimidade para obrigar o réu a
aceitar o pagamento das parcelas do financiamento. O autor assumiu
obrigação com o vendedor. Falecido este, o Espólio é quem passa a ser o
credor das parcelas não pagas, pois este é que será executado na hipótese
de inadimplência do financiamento.
Afinal, conforme já se decidiu "Não é possível impor à financeira a
obrigação de receber de pessoa com a qual não mantém nenhum vínculo o
bem
objeto
de
contrato
de
financiamento"
(TJSP
-
Apelação
no
0002123-47.2011.8.26.0337, Relator: Eros Piceli, j.24/10/2016).
Por outro lado, não sendo o autor parte no contrato ou titular da conta
corrente a qual vinculada a obrigação, de rigor reconhecer sua ilegitimidade
também em relação aos pedidos de exibição de documentos. À luz desse
quadro, outra solução não resta senão a extinção da ação sem exame do mérito.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em razão da presente decisão, majoro a condenação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante no pagamento de honorários advocatícios do patrono do Apelado
para 12% do valor da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.867
Apelação Cível no 1010534-81.2018.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Posto Ro 10 Ltda.
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia, divirjo para dar provimento ao recurso, anulando a
sentença e determinando o regular processamento do feito.
Ainda que a Instituição Financeira não tenha sido formalmente
comunicada sobre a alienação dos direitos sobre o veículo pelo "de cujus" ao Autor,
subsiste nos autos prova inconteste do negócio realizado (documento único de
transferência, fls. 18), sendo que a legitimidade ativa do Autor decorre da relação de
titularidade sobre o veículo e juridicamente interessado no desfecho do contrato de
financiamento.
O próprio Decreto-Lei 911/1969, que disciplina a alienação
fiduciária de bens móveis, estabelece a possibilidade de pagamento da dívida por
terceiro:
Art 6o. O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do
alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na
garantia constituída pela alienação fiduciária.
No mesmo sentido, a disposição correlata do Código Civil:
Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la,
usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do
devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado,
se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.
Por fim, relevante mencionar que o consagrado processualista
Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 539, do Código de Processo
Civil, aborda de forma expressa a possibilidade de o terceiro, juridicamente interessado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou não, promover a ação de consignação objetivando extinguir a obrigação existente,
ocasião em que ocorrerá sub-rogação dos direitos e ações do credor satisfeito frente ao
devedor:
“O legitimado ativo natural da demanda consignatória é o devedor ou
seus sucessores.
Também são legitimados ativos: terceiros estranhos à relação jurídica de
direito material obrigacional, sendo que (a) no caso de terceiro
juridicamente interessado, ocorrerá sub- rogação, de forma que esse
terceiro, extinta a obrigação por consignação, assume os direitose ações
do credor satisfeito frente ao devedor; (b) no caso de terceiro não
interessado, não ocorre sub-rogação, sendo entendida a consignação
como mera liberalidade deste em favor do devedor". (ASSUMPÇÃO
NEVES, Daniel Amorim. Novo Código de Processo Civil Comentado -
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 959-960).
Daí que, pelo meu voto, como no início antecipado, dou
provimento ao recurso para, afastando a sentença de extinção, ordenar o regular
prosseguimento da ação.
MARIO DE OLIVEIRA
2o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
101E3CC5
7
8
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
101E6117
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010534-81.2018.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.